Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-68.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-68.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ADAMI CERQUEIRA JUNIOR, LUIZ ALVES DOS SANTOS NETO

APELADO: ALDECY SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELOISE ANDRADE CARVALHO, VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 520/2008. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DE VAGAS PELA CONTRATAÇÃO REITERADA DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INVASÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO OU VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO AFASTAM DIREITOS ASSEGURADOS POR LEI – TEMA 1075/STJ. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido autoral para condená-lo a promover a ampliação da jornada de trabalho da Autora, professora efetiva, de 20 para 40 horas semanais, com a correspondente adequação remuneratória, nos termos do art. 33 da Lei Municipal nº 520/2008, fixando prazo para cumprimento sob pena de multa diária, bem como majorando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ampliação da jornada prevista na Lei Municipal nº 520/2008 constitui ato discricionário imune ao controle judicial; (ii) estabelecer se houve o preenchimento dos requisitos legais; (iii) determinar se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a implementação da ampliação; e (iv) verificar a possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública e a limitação temporal dos efeitos financeiros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle exercido pelo Judiciário é de legalidade, pois, ao estabelecer critérios objetivos para ampliação da jornada (existência de vaga, assiduidade e dedicação exclusiva), a Lei Municipal nº 520/2008 vincula a atuação administrativa ao seu cumprimento.

A comprovação do atendimento aos requisitos legais, aliada à revelia do Município e à presunção relativa de veracidade dos fatos, autoriza o reconhecimento do direito quando amparado por prova documental idônea.

A contratação reiterada de professores temporários (ID 98514895) evidencia a necessidade permanente do serviço e demonstra, na prática, a existência de vagas aptas à ampliação da jornada de servidor efetivo.

A omissão do Município em apreciar o requerimento administrativo formulado desde 2018 (ID 98514893) configura ilegalidade que legitima a intervenção judicial para assegurar a eficácia da norma local.

Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocados para afastar o cumprimento de direito assegurado por lei ao servidor público, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1075 dos recursos repetitivos.

A multa diária constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, não se confundindo com pagamento de verba remuneratória, sendo adequada e proporcional quando fixada em valor razoável e com limitação máxima.

A sentença impôs obrigação com efeitos prospectivos, inexistindo condenação ao pagamento retroativo de diferenças remuneratórias, o que afasta a alegação de indevida retroatividade dos efeitos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 520/2008, art. 33; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075 (recursos repetitivos); TJ-BA, Apelação nº 8001297-96.2022.8.05.0137, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000610-68.2018.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e como apelada ALDECY SOUZA SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239